Tribunal: TJSP
Processo: 2060044-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Instauração de fase de cumprimento de sentença pelo patrono do embargante, para satisfação de honorários advocatícios. Impugnação versando sobre ausência de exigibilidade do título, em razão de concessão da assistência judiciária gratuita à embargada, nos autos da ação de execução. Rejeição. Reforma. Gratuidade que se estende do processo de execução aos embargos

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Instauração de fase de cumprimento de sentença pelo patrono do embargante, para satisfação de honorários advocatícios. Impugnação versando sobre ausência de exigibilidade do título, em razão de concessão da assistência judiciária gratuita à embargada, nos autos da ação de execução. Rejeição. Reforma. Gratuidade que se estende do processo de execução aos embargos do devedor e aos embargos de terceiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
A gratuidade concedida ao exequente no processo de execução se estende aos embargos à execução e aos embargos de terceiro, pois sua natureza jurídica é essencialmente vinculada ao feito principal. Para que o credor possa exigir honorários advocatícios sucumbenciais do exequente vencido, a quem fora concedida a assistência judiciária gratuita no processo de execução, deve demonstrar o implemento da condição suspensiva prevista no art. 98, §3o, do CPC. No caso concreto, a exequente não comprovou o implemento daquela condição, e, em consequência, que o título espelha obrigação líquida, certa e exigível, mesmo tendo-lhe sido oportunizado (e efetivamente exercido) o contraditório. A fase de cumprimento deve ser extinta de forma anômala, por indeferimento da petição que instaurou o incidente (CPC, art. 771 c.c. art. 924, inc. I).
Agravo provido.